Tribunal: TJES
Processo: 5014165-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014165-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ROBERTO TURIBIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, em sede de tutela provisória, determinou a suspensão dos descontos mensais relativos ao contrato descrito nos autos sobre benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa coercitiva de R$ 500,00, com base no art. 139, IV, do CPC. A instituição financeira agravante sustenta ausência de verossimilhança nas alegações, irreversibilidade da medida e desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais sobre benefício previdenciário; (ii) analisar se a multa cominatória arbitrada se mostra desproporcional ou abusiva, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário é cabível quando o contrato que lhes dá origem apresenta indícios de fraude ou ausência de anuência expressa do beneficiário, sobretudo em casos que envolvem verba alimentar e pessoa idosa.

4.
A alegação de irreversibilidade da medida antecipatória, por si só, não afasta a tutela de urgência quando não demonstrado o periculum in mora em favor do agravante, especialmente quando os valores envolvidos são de baixa monta e reversíveis pela reativação dos descontos.

5.
A multa cominatória tem natureza coercitiva e deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando se revela adequada ao porte econômico do devedor e às circunstâncias do descumprimento.

6.
A ausência de cumprimento voluntário da ordem judicial e a inexistência de justificativa plausível para tal reforçam a necessidade de manutenção da multa como forma de assegurar a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário pode ser mantida quando presentes elementos que indiquem a ausência de anuência do beneficiário e risco de comprometimento da subsistência.

2. A irreversibilidade da medida antecipada não se presume e deve ser concretamente demonstrada pelo agravante.

3. A multa cominatória é legítima e pode ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, considerando a conduta da parte e sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes
citados
: CPC, arts. 77, IV e §2º; 139, IV; 300; 1.019, I. CC/2002, art. 412.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt nº 5007451-60.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós, 3ª Câmara Cível, j. 10.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.,
contra decisão de Id nº 48300462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
ação de reparação de danos
ajuizada por
ROBERTO TURIBIO
, deferiu o pleito liminar para determinar a suspensão do pagamento das parcelas mensais do contrato de n.º
9957987220240105C, sob pena de bloqueio coercitivo patrimonial via Sisbajud no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (id 9840750), o agravante alega, em suma:
i)
a ausência de verossimilhança nas alegações do agravado, porquanto não houve comprovação da irregularidade do contrato;
ii)
a suposta irreversibilidade da medida antecipatória concedida, já que não haveria meios de se retomar os descontos no futuro, comprometendo a margem consignável do contrato; e
iii)
o caráter excessivo e desproporcional da multa cominada, com pedido subsidiário de redução do quantum.

Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela deferida em primeiro grau.

Decisão de Id nº10132565, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.,
contra decisão de Id nº 48300462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
ação de reparação de danos
ajuizada por
ROBERTO TURIBIO
, deferiu o pleito liminar para determinar a suspensão do pagamento das parcelas mensais do contrato de n.º
9957987220240105C, sob pena de bloqueio coercitivo patrimonial via Sisbajud no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (id 9840750), o agravante alega, em suma:
i)
a ausência de verossimilhança nas alegações do agravado, porquanto não houve comprovação da irregularidade do contrato;
ii)
a suposta irreversibilidade da medida antecipatória concedida, já que não haveria meios de se retomar os descontos no futuro, comprometendo a margem consignável do contrato; e
iii)
o caráter excessivo e desproporcional da multa cominada, com pedido subsidiário de redução do quantum.

Na decisão lançada no Id nº 10132565, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº
10132565
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

No caso em exame, o agravado alega não reconhecer a origem contratual do débito, afirmando não ter autorizado a transferência da operação financeira originalmente contraída junto ao Banco Pan para o Banco agravante. Ressalte-se que os descontos recaem sobre benefício previdenciário do INSS, presumivelmente essencial à subsistência do autor.

A decisão de primeiro grau, ora impugnada, fundou-se no art. 300, caput, do CPC, entendendo presentes a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, considerando: i) a ausência de comprovação documental da anuência expressa à portabilidade; ii) o caráter alimentar da verba objeto de desconto.

A insurgência recursal, por seu turno, se assenta majoritariamente na tese da irreversibilidade da medida liminar, sustentando que a suspensão dos descontos comprometeria o equilíbrio contratual e impediria eventual retorno do vínculo obrigacional.

A respeito do tema de debate, é incontroverso que a existência de contrato de empréstimo bancário, possivelmente fraudulento, vinculado à conta corrente utilizada para o recebimento de benefício previdenciário justifica a suspensão dos respectivos descontos, sobretudo quando se trata de pessoa idosa que aufere apenas um salário mínimo, tendo em vista que tais débitos podem comprometer a destinação do valor para o custeio de despesas básicas e essenciais.

No presente caso, apesar da argumentação da recorrente quanto ao mérito, entendo que não logrou êxito em comprovar suficientemente o perigo
de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção de tal
decisum
.

Na realidade, percebe-se que o recorrente, apesar de discorrer acerca dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, sequer tentou demonstrar, no caso concreto, em que consistiria o
periculum in mora.

Por outro lado, verifico que se trata de uma cobrança
mensal
de R$
74,34 a título de empréstimo consignado objeto de portabilidade posterior, cuja c
obrança é descontada diretamente na aposentadoria do recorrido.

Dessa forma, entendo que não se trata de um valor que possa trazer prejuízos consideráveis à instituição financeira e que, caso o pedido autoral seja ao fim julgado improcedente, poderá voltar a ser descontado diretamente da aposentadoria do recorrido.

Assim, no momento, entendo que o recorrente não se desincumbiu do mister de demonstrar o
periculum in mora.

Portanto, ainda que presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante e sem desconsiderar os elementos trazidos pelo mesmo, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde a devida instrução processual.

Sob esse prisma, ensina Humberto Theodoro Jr., em seu Curso de Direito Processual Civil (2014, p. 740):

O efeito suspensivo poderá, em determinados casos, ser concedido pelo relator, para eliminar o risco de danos sérios e de reparação problemática. [...] O ato do relator dependerá de apresentar-se o pedido de suspensão apoiado em 'relevante fundamentação', como esclarece o art. 558.
Não basta, pois, a afirmação pura e simples de que [...] o agravante pode sofrer prejuízo sério com a medida judicial atacada.

A pretensão deverá, desde logo, manifestar-se como escorada em motivos reveladores de fundamentos convincentes e relevantes, capazes de evidenciar a verossimilhança do direito da parte e a
intensidade do risco de lesão séria
(isto é, de 'dano grave e de difícil reparação')
.

Também conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a título de ilustração acerca do art. 1.019, inciso I, do CPC, a decisão proferida em pedido liminar no recurso de agravo de instrumento:

[...]

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a
possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5007451-60.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Decisão proferida em 10/01/2022).

Outrossim,
sobre a alegação de ilegalidade da multa,
não assiste qualquer razão ao agravante, uma vez que as astreintes são instrumentos previstos no ordenamento jurídico para coagir o jurisdicionado ao cumprimento da determinação judicial.

Consigne-se que a multa somente será exigível se o recorrente não cumprir a determinação judicial, de modo que, cumprido o que foi determinado, não sofrerá nenhum prejuízo.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente foi aplicada em razão do descumprimento do requerido, ora agravante, em não apresentar os documentos indicados, conduta que poderia ser perfeitamente evitada, caso atendesse o comando judicial à tempo e nos termos solicitados.

Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.

Ademais, inexistindo notícia de cumprimento da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as astreintes na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa do agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

1.
TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar